Tribunal: TJMT
Processo: 1005462-39.2017.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005462-39.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), GIOVANI ROSSETTO TREVISOL - ME - CNPJ: 07.797.410/0001-54 (APELADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), GIOVANI ROSSETTO TREVISOL - CPF: 593.771.001-00 (APELADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Reparação por Danos Morais – emissão de talão de cheque após o encerramento da conta bancária da autora – talão furtado dentro da agência – tentativa de compensação das folhas de cheque furtadas – fatos constitutivos do direito da autora - demonstrados – fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido – indemonstrados - inobservância do disposto no artigo 373, inciso II, do código de processo civil - inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito - DANO MORAL – ocorrência - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM PATAMAR SATISFATÓRIO – MINORAÇÃO – INVIABILIDADE – observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – redução do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais – impossibilidade - sentença mantida - recurso não PROVIDO.

I -

Ao revés do que tenta fazer crer o réu, ora apelante, da análise dos documentos carreados aos autos, notadamente através do termo de encerramento de conta corrente e do Boletim de Ocorrência, a autora, ora apelada, comprovou os fatos narrados em sua petição inicial.

ii -
Tanto é assim que, conforme os documentos supramencionados, restou claramente demonstrado que após ter encerrado sua conta junto ao banco réu em 30.1.2017, ocorreu a emissão de um talão de cheques com 24 (vinte e quatro) folhas em seu nome e que este talão, em março de 2017, dentre outros, foi furtado da agência e posteriormente no dia 29.5.2017 foi constatado a tentativa de se descontar 6 (seis) folhas de cheques do mencionado talão, o que só não ocorreu em razão da autora, ora apelada, ter encerrado a sua conta.

iii -

Nesse contexto, tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia ao réu, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

iv -

Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pelo réu, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços, uma vez que, além de ter emitido um talão de cheques em nome da autora, ora apelada, mesmo após ter sido encerrado a sua conta, também não evitou que os cheques furtados dentro da agência fossem postos em circulação, de modo que não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

v -
T
endo em conta que,
em decorrência do ocorrido
, o nome da autora, ora apelada, foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito, situação que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor, realmente, como pleiteado na exordial, o réu, ora apelante, deve ser condenado ao pagamento de uma indenização por dano moral.

VI -
No que se refere ao “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

VII -
Por fim, não há de se falar na redução do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, uma vez que fixado dentro do limite estabelecido no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
objetivando a reforma da Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais de nº
1005462-39.2017.8.11.0002
, ajuizada por
GIOVANI ROSSETTO TREVISOL – ME.
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para:

i) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula de nº 54 do STJ) e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do seu arbitramento (presente data);

ii) confirmar os efeitos da tutela de urgência concedida; e

iii) condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, conforme o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 83757583), o réu, ora apelante, sustenta que o autor, ora apelado, não demonstrou os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Salienta que competia ao autor, ora apelado, ter comprovado que comunicou imediatamente ao banco réu ou ter procurado a Delegacia de Polícia para que tomassem as providências necessárias.

Afirma que o autor, ora apelado, não sofreu nenhum prejuízo de ordem material e moral.

Subsidiariamente, defende tanto a redução da quantia fixada a título de indenização por danos morais quanto a redução dos honorários advocatícios.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 83757589).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedente o pedido formulado na inicial desta Ação de Reparação por Danos Morais de nº
1005462-39.2017.8.11.0002
, ajuizada por
GIOVANI ROSSETTO TREVISOL – ME.
em face do BANCO DO BRASIL S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o réu, ora apelante, sustenta que a autora, ora apelada, não demonstrou os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Salienta que competia à autora, ora apelada, ter comprovado que comunicou imediatamente ao banco réu ou ter procurado a Delegacia de Polícia para que tomassem as providências necessárias.

Afirma que a autora, ora apelada, não sofreu nenhum prejuízo de ordem material e moral.

Não assiste razão ao réu, ora apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, da análise dos documentos carreados aos autos, notadamente através do termo de encerramento de conta corrente (id. 83764542) e do Boletim de Ocorrência (id. 83764546), a autora, ora apelada, comprovou os fatos narrados em sua petição inicial.

Tanto é assim que, conforme os documentos supramencionados, restou claramente demonstrado que após ter encerrado sua conta junto ao banco réu em 30.1.2017, ocorreu a emissão de um talão de cheques com 24 (vinte e quatro) folhas em seu nome e que este talão, em março de 2017, dentre outros, foi furtado da agência e posteriormente no dia 29.5.2017 foi constatado a tentativa de se descontar 6 (seis) folhas de cheques do mencionado talão, o que só não ocorreu em razão da autora, ora apelada, ter encerrado a sua conta.

Não fosse o suficiente e espancando de vez a tese defendida neste recurso de apelação, extrai-se que os fatos narrados na inicial restaram incontroversos, haja vista que, em sua contestação, a ré, ora apelante, não os refutou, mas, tão somente, defendeu que a autora, ora apelada, teria sido vítima de fraude praticados por terceiros.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da contestação apresentada ao id. 83757571:

“DA REALIDADE DOS FATOS

Cumpre ressaltar a realidade dos fatos alegados pela Autora, visto que a Autora foi supostamente vítima de fraude de cheque.

Insta esclarecer que houve a tentativa de compensação dos cheques furtados e, como bem salientado, devolvido, em razão de a conta já estar encerrada. Não houve desconto do valor de forma que não causou prejuízo para o Autor.

Assim, tem-se que nenhuma irregularidade foi cometida pelo Banco Réu, sendo este vítima tanto quanto o Autor.

Assim, não merece prosperar as alegações da Autora, devendo ser o pleito inicial julgado improcedente e, consequentemente, o processo extinto.”

Nesse contexto, tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia ao réu, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Assim, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pelo réu, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços, uma vez que, além de ter emitido um talão de cheques em nome da autora, ora apelada, mesmo após ter sido encerrado a sua conta, também não evitou que os cheques furtados dentro da agência fossem postos em circulação, de modo que não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

A propósito, o precedente desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)”

Nesse passo, tendo em conta que,
em decorrência do ocorrido
, o nome da autora, ora apelada, foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito, situação que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor, realmente, como pleiteado na exordial, o réu, ora apelante, deve ser condenado ao pagamento de uma indenização por dano moral.

No que se refere ao “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, como o porte econômico do réu, ora apelante e a situação que vivenciou a autora, ora apelada, que teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito, entendo que o valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se monstra
proporcional e adequado, merecendo ser mantido.

Por fim, não há de se falar na redução do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, uma vez que fixado dentro do limite estabelecido no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Portanto, tendo em conta que o réu, ora apelante, não
demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro
a verba honorária arbitrado pelo Juiz sentenciante para 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelos advogados da autora, ora apelada, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021